Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719089-84.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA RECORRIDO: MONIKA IZABEL DE ALARCAO ROMEIRO DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 14.925,47. O recurso inominado não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, não prospera a alegação da recorrente de que não teria sido intimada da decisão judicial que rejeitou os embargos de declaração. Pelo contrário, a Sentença que rejeitou os embargos foi publicada na pág. 704 do Diário de Justiça Eletrônico no 226/2019, disponibilizado em 26.11.2019, sendo que “o sistema registrou ciência em 27.11.2019”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 27.11.2019, sendo que o prazo para a recorrente teve início em 28.11.2019 e expirou no dia 11.12.2019. Contudo, em pesquisa no endereço https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no-pje consta que os prazos que se venceram no dia 11.12.2019 foram prorrogados para o primeiro dia seguinte, ou seja, 12.12.2019. Ainda assim, a parte interpôs o recurso apenas em 18.12.2019 (ID 15243068). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Enfim, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, ainda que a recorrente esteja em processo de liquidação extrajudicial, destaca-se que esta situação por si só não comprova a hipossuficiência da parte, inclusive porque a leitura do artigo 19 §5o da Lei 6.024/74 indica a possibilidade de acervo remanescente ao término do procedimento de liquidação extrajudicial. Desse modo, observa-se que inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar sua alegada condição de hipossuficiente, sequer existindo demonstração do seu ativo e respectivo passivo. Ainda, a recorrente é uma conhecida companhia hipotecária com abrangência nacional, que movimentava milhões de reais, sendo as despesas destes autos uma quantia ínfima em face do patrimônio de uma empresa desse porte. Assim, é imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Nesse sentido é a Súmula n. 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. No mesmo sentido: “2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos.” (Acórdão 1236553, 07178777620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator